Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-90.2023.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001006-90.2023.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A

Advogado(s)
:
SERGIO MENDES CAHU FILHO, MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

APELADO: AMAURI SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de locação de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 439,20 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cobrança indevida de seguro veicular denominado "Proteção Total" e prática abusiva no momento da retirada do veículo pelo consumidor durante período de férias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal por reutilizar argumentos da contestação; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida de seguro, considerando que a locadora alega tratar-se de contratação opcional de produto distinto da proteção básica já incluída na reserva; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre o equívoco da decisão impugnada com fundamentação apta a confrontá-la. Embora a apelante reutilize trechos da contestação, as razões recursais cumprem minimamente o requisito de impugnação específica, permitindo a compreensão do error in judicando e a delimitação da matéria devolvida. Preliminar rejeitada.

Configurada relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

O voucher da reserva informava que o valor pago online já permitia a retirada do veículo e que foram contratados serviços adicionais de proteções contra danos, furtos, roubos e avarias, transmitindo ao consumidor a impressão de seguro abrangente e suficiente para o uso do veículo.

A locadora não comprovou que informou adequadamente o consumidor, no momento da reserva, sobre a existência de coparticipação substancial ou sobre a necessidade prática de contratar proteção adicional. A documentação acostada aos autos não permite aferir quais modalidades de seguro foram contratadas previamente e no momento da retirada do veículo.

O consumidor foi compelido a arcar com custos inesperados em decorrência de conduta que lhe levou a equivocada percepção dos fatos, configurando violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e prática assemelhada à venda casada por indução ou coação (art. 39, I, do CDC).

O consumidor, em cidade distante de sua residência e em momento de lazer, encontrava-se em posição de vulnerabilidade, sendo coagido a aceitar o seguro adicional para não inviabilizar seus planos de viagem, não podendo tal aceitação ser qualificada como livre e espontânea, em especial quando os documentos apresentados não permitem constatar os exatos limites do que fora pactuado.

A imposição de cobrança indevida em circunstâncias nas quais o consumidor se vê constrangido a efetuar o pagamento para não ter frustrada a utilização de serviço já contratado ultrapassa o mero aborrecimento. A quebra de expectativa, o sentimento de lesão durante período de lazer e a incerteza sobre custos configuram abalo moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais, considerando que não houve ofensa à honra objetiva do consumidor, revela-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, configurando enriquecimento sem causa. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo. Redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no CDC a cobrança de seguro adicional em contrato de locação de veículos quando a locadora não comprova ter informado adequadamente o consumidor, no momento da reserva, sobre as limitações da cobertura básica contratada e a real necessidade da proteção complementar. 2. A imposição de cobrança inesperada e abusiva que gera apreensão e frustração durante período de férias, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, 14, 39, I, e 54, § 4º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 10647111520238260576, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2025; TJ-MG, AC 10000220417067001, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 28.04.2022; Súmula 43/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8001006-90.2023.8.05.0160, da Comarca de Maracás/BA, em que figuram como parte recorrente
FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A
e como parte recorrida
AMAURI SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA